Tribunal: TJPA
Processo: 0009401-57.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009401-57.2017.8.14.0003

APELANTE: DANIEL DA SILVA CIOFFI

APELADO: JOAO MOREIRA DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por Daniel da Silva Cioffi contra sentença da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que, em ação possessória ajuizada por João Moreira de Aquino, julgou procedente o pedido para determinar que o requerido se abstivesse de novas turbações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por tentativa de esbulho. O réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O autor alegou ser proprietário e possuidor do imóvel esbulhado, afirmando que a invasão ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação. O réu, em apelação, sustentou ausência de comprovação da posse e turbação, pleiteando a improcedência da demanda.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram comprovados os requisitos para a concessão da tutela possessória, conforme o art. 561 do CPC; (ii) analisar se houve erro na delimitação da área discutida e se o autor demonstrou a posse e a turbação da área em questão.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 560 do CPC assegura o direito do possuidor de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Para tanto, o art. 561 do CPC exige a comprovação de: (i) posse; (ii) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) data da turbação ou esbulho; e (iv) continuidade da posse turbada ou perda da posse.

4.

O autor comprovou a posse anterior ao esbulho e a turbação praticada pelo réu, conforme os documentos anexados e o depoimento do próprio requerido, que confessou tanto a posse do autor quanto a turbação realizada.

5.

A jurisprudência colacionada corrobora o entendimento de que, satisfeitos os requisitos do art. 561 do CPC, a procedência da ação possessória é medida que se impõe.

6.

Não há erro quanto à delimitação da área discutida, e as provas constantes nos autos confirmam a turbação e a posse exercida pelo autor sobre a totalidade do imóvel.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a concessão da tutela possessória, é necessário que o autor comprove a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do ato e a continuidade ou perda da posse.

2.

Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, deve ser mantida a decisão que concede a tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MA, AC nº 00261825520098100001, Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, j. 28.03.2019; TJ-MG, AI nº 10000191252501001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11.03.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL DA SILVA CIOFFI
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa, que nos autos da
AÇÃO POSSESSÓRIA,
julgou procedente o pedido, determinando que o requerido se abstenha de novas turbações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a cada tentativa de esbulho, condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
JOÃO MOREIRA DE AQUINO
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, alegando ser o proprietário e possuidor do imóvel esbulhado pelo requerido, tendo ressaltado que a invasão ocorreu no dia 18/09/2017, isto é, há menos de ano e dia do ajuizamento da demanda.

Aduziu que o requerido invadiu a fazenda, tomou a sede da fazenda, fez queimadas, tendo desmatado, inclusive, a reserva legal da Fazenda Campos das Garças, pelo que requereu a procedência da ação, com a reintegração do imóvel.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 16373696) que julgou totalmente procedente a ação.

Inconformado,
DANIEL DA SILVA CIOFFI
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 16373700), alegando, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória, salientando que o Juízo de 1º grau se equivocou quanto a área discutida, afirmando que o autor não comprovou a turbação da área de 110 hectares, nem mesmo a posse das demais áreas.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de julgar a demanda improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 16373712), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justificasse sua intervenção (ID Nº. 18420445).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse.

Nesse sentido, na
ação de manutenção de posse, cabe ao postulante provar que exercia a posse antes da turbação/esbulho praticado pela parte contrária.

O art. 560 do CPC, estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, pelo que se depreende das provas produzidas, verifica-se que o autor além de ter demonstrado devidamente a posse anterior e a turbação praticada pelo requerido, conforme se depreende dos documentos juntados, observa-se que o próprio o réu, em sede de depoimento, confessou 1) a posse exercida pelo autor, ora apelado, no imóvel em litígio; 2) a turbação praticada há menos de ano e dia pelo ora apelante.

As provas produzidas no decorrer da instrução processual, dão conta de que o requerido, ora apelante, turbou a posse do autor, tendo chegado a invadir o imóvel, restando cristalino o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela possessória.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. I - É cabível a ação de manutenção de posse quando a autora estiver na posse da coisa; a mesma tiver sido turbada; ocorra receio justificado de nova turbação e quando os atos turbativos não acarretarem a perda da posse. II - Comprovada a posse e a turbação do imóvel, deve ser julgado procedente o pedido de manutenção de posse.
(TJ-MA - AC: 00261825520098100001 MA 0349492017, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC
. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

Desta feita, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença ora vergastada, que julgou totalmente procedente o pedido possessório formulado pelo autor, diante da comprovação de seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/11/2024